Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712559-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da relevância para o julgamento do feito das informações requisitadas ao 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, renove-se a diligência mencionada no despacho de ID 17908425, com a anotação de urgência no ofício de comunicação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator